Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005023-19.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA IMOBILIÁRIA PARCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão de origem, restabelecendo o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e afastando a suspensão do processo executivo, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à suficiência de penhora imobiliária, aplicação do princípio da menor onerosidade e necessidade de avaliação prévia do bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a suficiência da penhora imobiliária; (
ii
) estabelecer se houve contradição entre o reconhecimento da penhora existente e a determinação de bloqueio de ativos financeiros; (
iii
) determinar se era necessária avaliação prévia do imóvel antes da constrição em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a alegação de omissão ao consignar que a penhora imobiliária é parcial, com reserva de meação e sem avaliação, não sendo possível aferir sua suficiência para garantia do juízo.

O julgado afirma que o princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução, não prevalecendo quando o executado não demonstra meio alternativo eficaz para satisfação do crédito.

A decisão reconhece a preferência legal da penhora em dinheiro, independentemente da existência de outros bens penhorados, especialmente diante da longa duração da execução.

O acórdão conclui inexistir contradição, pois a coexistência de penhora imobiliária e bloqueio de ativos é compatível com a ordem legal de preferência.

O colegiado entende que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgado considera desnecessário o prequestionamento expresso, por terem sido enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora imobiliária parcial e sem avaliação não comprova, por si só, a suficiência da garantia do juízo. 2. O princípio da menor onerosidade não impede medidas executivas mais eficazes quando não demonstrada alternativa igualmente eficiente. 3. A penhora em dinheiro possui preferência legal e pode coexistir com outras constrições patrimoniais. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente de Tribunal local sobre preferência da penhora em dinheiro (não especificado nos autos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005023-19.2026.8.11.0000

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
X
BANCO SISTEMA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
p
or

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A
, para reformar a
decisão de
origem e
restabelecer o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e afastar a suspensão do processo executivo.

Para tanto,
o embargante alega que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta que o julgado não se manifestou adequadamente sobre: (i) a suficiência da penhora imobiliária já existente para garantia do juízo; (
ii
) a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado; e (
iii
) a necessidade de avaliação prévia do imóvel penhorado antes de se determinar o bloqueio de ativos financeiros.

Argumenta ainda que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a existência de penhora imobiliária e, ao mesmo tempo, determinar o bloqueio de valores.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a suficiência da penhora imobiliária, o acórdão foi expresso ao consignar que "a penhora imobiliária existente é parcial, com reserva de meação e sem avaliação judicial, não havendo como aferir sua suficiência para garantia do juízo". Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

No que tange ao princípio da menor onerosidade, o acórdão também abordou expressamente a questão, afirmando que "o princípio da menor onerosidade não é um salvo-conduto para a paralisação da execução, mas diretriz que deve ser harmonizada com o princípio da efetividade" e que "não deve prevalecer quando o executado não demonstrar a existência de meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do crédito".

Sobre a necessidade de avaliação prévia do imóvel, o acórdão destacou a preferência legal pela penhora em dinheiro, independentemente da existência de outros bens penhorados, citando inclusive precedente deste Tribunal nesse sentido.

Ademais, ressaltou o longo tempo de tramitação da execução (desde 1999) como fator que reforça a necessidade de adoção de medidas efetivas para satisfação do crédito.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A contradição apontada pelo embargante também não se verifica, pois o reconhecimento da existência de penhora imobiliária não é incompatível com a determinação de bloqueio de ativos financeiros.

Pelo contrário, o acórdão foi coerente ao estabelecer que a penhora em dinheiro tem preferência legal e que a existência de outros bens penhorados não impede sua efetivação, especialmente quando não demonstrada a suficiência da garantia anterior.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se ad
mite em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento,
vale ressaltar
que o julgado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026